Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0703912-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO DESPACHO À agravante-exequente para dizer, em 5 dias, sobre o seu interesse no julgamento do presente agravo interno, observada a petição apresentada nos autos originários (id. 100797077), em que postula o levantamento da importâncias bloqueadas e extinção do processo pelo pagamento. Brasília - DF, 16 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora